Tribunal: CARF
Processo: 15444.720228/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720228/2021-19
ACÓRDÃO
3301-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
HAVITA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 04/11/2016 a 01/04/2019
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme dicção
do Enunciado no 103 da Súmula do CARF.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.477, de 29 de julho de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10435.722138/2014-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2021-19
2
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Procedente em Parte a Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Conforme consta do relatório o valor exonerado pela decisão recorrida está
abaixo do valor previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, que
alterou o valor de alçada para interposição de recurso de ofício pelas Delegacias
de Julgamento da Receita Federal do Brasil para o valor de R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais) portanto dele não se toma conhecimento.
Conforme Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, previa a interposição de recurso
de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerasse o sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00.
Após 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de
2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o
montante superior a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como
previa a Portaria MF no 63, de 2017.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.479 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720228/2021-19
3
Portanto o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
exonerado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023.

Voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não atingimento do limite
de alçada conforme previsto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso de
ofício.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 509
DF CARF MF
Original